Tribunal: STF
Processo: Rcl 48820
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Ato reclamado consubstanciado em acordo de repasse mensal para pagamento de precatórios no âmbito do TRT da 22º Região. Atraso no pagamento pelo Município. Determinação de constrição da verba pública. Ausência de estrita aderência em relação às decisões proferidas na ADI 1.662, na ADPF 405 e no RE 612.707-RG (Tema 521). Não verificado descumprimento da ordem cronológica de pagamento dos precatórios, tampouco alteração da destinação orçamentária de recursos públicos. Reclamante não figurou como parte nas Reclamações 743 e 3.449. Processos de índole subjetiva. Não cabimento. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Município de Sigefredo Pacheco/PI, em face da Desembargadora Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, tendo em vista o valor excessivo do repasse mensal para o pagamento de precatórios no ano de 2021, bem como a determinação de sequestro de quantia das contas do Município para cumprimento do acordo de quitação dos débitos, à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte na ADI 1.662, na ADPF 405, no RE 612.707-RG (Tema 521), na Rcl 743 e na Rcl 3.449.
    2. Quanto ao contexto fático de origem, o reclamante relata descumprido o acordo firmado com o TRT da 22ª Região para efetuar o pagamento de R$ 2.350.000,00 (dois milhões e trezentos e cinquenta mil reais), a título de precatórios, em 2021, de forma parcelada, tendo em vista que o acordo não obedeceu aos ditames do Art. 100, §§ 17, 18 e 19.
    Reconhece, no ponto, que se encontra em atraso quanto ao pagamento dos precatórios, porém não se encontra inadimplente.
    3. Alega que, nos termos do quanto decidido na ADI 1.662, a falta de inclusão do precatório em previsão orçamentária não é hipótese constitucional de sequestro de numerário público, somente permitido para preservar a ordem cronológica de apresentação do precatório, consoante também assentado por esta Suprema Corte, ao exame das reclamações 743 e 3.449.
    4. Sustenta que a Corte reclamada já determinou o sequestro, em janeiro de 2021, dos valores referentes ao pagamento de precatórios e insistirá na medida constritiva, negando vigência às decisões proferidas por este Supremo Tribunal na ADI 1.662, no RE 612.707-RG (Tema 521), na Rcl 743 e na Rcl 3.449, uma vez adotada, no âmbito da Justiça do Trabalho, a Resolução nº 303/CNJ que autoriza o sequestro de numerário suficiente para o atendimento de requisição judicial descumprida.
    5. Aduz que o TRT da 22ª Região exige do Município o pagamento de valores além do que é constitucionalmente permitido, desconsiderando, nos termos do art. 100, §§ 17, 18 e 19, da CF, a sua proporção em face da receita corrente líquida, a média dos gastos com precatórios nos últimos cinco anos, bem como a possibilidade de financiamento.
    6. Aponta indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em conflito com o disposto nos arts. 2º e 84, II, da Carta Política, o que suscita preocupações também sob o prisma da harmonia entre os poderes, consoante entendimento firmado pelo STF, na ADPF 405.
    7. Informa, ainda, que o comprometimento dos recursos públicos para o pagamento de precatórios irá impactar sobremaneira na continuidade dos serviços públicos e impedirá o município de cumprir os investimentos mínimos em saúde e educação, sujeitando-o a graves consequências do ponto de vista fiscal.
    8. Requer a concessão de liminar para (i) suspender a realização de bloqueios ou sequestros nas contas do Município, a ser realizado no mês de agosto no valor de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais); (ii) suspender os efeitos do despacho de 10.02.2021, exarado pelo NUPEMEC/CEJUSC, do TRT da 22ª Região, em que determinado o pagamento dos precatórios, em desconformidade com a Constituição; e (iii) determinar que o pagamento dos precatórios já expedidos contra o Município observe o limite de 2,36% da sua receita corrente líquida.
    No mérito, pugna pela procedência do pedido, confirmando os pedidos liminares, bem assim, determinando seja o TRT da 22ª Região obrigado a realizar a reformulação do saldo devedor do município, seguindo os limites orçamentários mínimos do Art. 100, §§ 18 e 19 da Constituição.
    9. Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a intimação da Procuradoria-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).
    2. A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta às decisões proferidas na ADI 1.662, ADPF 405, RE 612.707-RG (Tema 521), Rcl 743 e Rcl 3.449.
    3. O reclamante alega infringência aos paradigmas mencionados, em razão de suposta inobservância, pelo TRT da 22ª Região, do percentual de sua receita corrente líquida e da média dos gastos com precatórios nos últimos cinco anos – consoante previsto no art. 100, §§ 17 e 18 da Constituição –, ao determinar o repasse mensal para pagamento dos precatórios, referentes ao ano de 2021, em valores muito elevados, bem assim o sequestro das contas do Município de quantia necessária para quitação dos débitos em atraso.
    4. Esta Suprema Corte, ao julgamento da ADI 1.662, se limitou a declarar inconstitucionais os itens III e XII da já revogada Instrução Normativa nº 11/1997 do TST e parcialmente inconstitucional a alínea b do item VIII do mesmo ato normativo, destinado a uniformizar os procedimentos relativos às execuções contra as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal no âmbito da Justiça do Trabalho.
    5. Vale ressaltar que a referida ADI teve como parâmetro de controle a redação originária do art. 100, § 2º, da Constituição Federal, bem como a redação dada posteriormente pela EC nº 30/2000, não mais em vigor, que previam como única hipótese de sequestro de verbas públicas para a satisfação de precatórios a decorrente da inobservância da ordem cronológica de credores. Reproduzo a ementa do julgado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INSTRUÇÃO NORMATIVA 11/97, APROVADA PELA RESOLUÇÃO 67, DE 10.04.97, DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, QUE UNIFORMIZA PROCEDIMENTOS PARA A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS E OFÍCIOS REQUISITÓRIOS REFERENTES ÀS CONDENAÇÕES DECORRENTES DE DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO. 
    1. Prejudicialidade da ação em face da superveniência da Emenda Constitucional 30, de 13 de setembro de 2000. Alegação improcedente. A referida Emenda não introduziu nova modalidade de sequestro de verbas públicas para a satisfação de precatórios concernentes a débitos alimentares, permanecendo inalterada a regra imposta pelo artigo 100, § 2º, da Carta Federal, que o autoriza somente para o caso de preterição do direito de precedência do credor. Preliminar rejeitada.
    2. Inconstitucionalidade dos itens III e XII do ato impugnado, que equiparam a não-inclusão no orçamento da verba necessária à satisfação de precatórios judiciais e o pagamento a menor, sem a devida atualização ou fora do prazo legal, à preterição do direito de precedência, dado que somente no caso de inobservância da ordem cronológica de apresentação do ofício requisitório é possível a decretação do sequestro, após a oitiva do Ministério Público.
    3. A autorização contida na alínea b do item VIII da IN 11/97 diz respeito a erros materiais ou inexatidões nos cálculos dos valores dos precatórios, não alcançando, porém, o critério adotado para a sua elaboração nem os índices de correção monetária utilizados na sentença exequenda. Declaração de inconstitucionalidade parcial do dispositivo, apenas para lhe dar interpretação conforme precedente julgado pelo Pleno do Tribunal.
    4. Créditos de natureza alimentícia, cujo pagamento far-se-á de uma só vez, devidamente atualizados até a data da sua efetivação, na forma do artigo 57, § 3º, da Constituição paulista. Preceito discriminatório de que cuida o item XI da Instrução. Alegação improcedente, visto que esta Corte, ao julgar a ADIMC 446, manteve a eficácia da norma.
    5. Declaração de inconstitucionalidade dos itens III, IV e, por arrastamento, da expressão "bem assim a informação da pessoa jurídica de direito público referida no inciso IV desta Resolução", contida na parte final da alínea c do item VIII, e, ainda, do item XII, da IN/TST 11/97, por afronta ao artigo 100, §§ 1º e 2º, da Carta da República.
    6. Inconstitucionalidade parcial do item IV, cujo alcance não encerra obrigação para a pessoa jurídica de direito público.
    Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente em parte.” (ADI 1.662, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 19.9.2003)
    6. Por sua vez, ao julgamento da ADPF 405, de minha relatoria, este Supremo Tribunal Federal, por votação majoritária, julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar inconstitucionais decisões judiciais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que determinaram arresto, sequestro, bloqueio, penhora ou liberação de valores das contas administradas pelo Estado do Rio de Janeiro para atender demandas relativas a pagamento de salário de servidores ativos e inativos, satisfação imediata de créditos de prestadores de serviços e tutelas provisórias definidoras de prioridades na aplicação de recursos públicos, exclusivamente nos casos em que estas determinações tenham recaído sobre recursos escriturados, com vinculação orçamentária específica ou vinculados a convênios e operações de crédito, valores de terceiros sob a administração do Poder Executivo e valores constitucionalmente destinados aos Municípios.
    Cito ementa do acórdão, de minha lavra, elucidativa para o caso:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO. BLOQUEIO, ARRESTO, PENHORA, SEQUESTRO E LIBERAÇÃO DE VALORES EM CONTAS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PAGAMENTO DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. SATISFAÇÃO DE CRÉDITOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES POLÍTICAS NA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. ATO DO PODER PÚBLICO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CABÍVEL. ARTS. 1º, CAPUT, E 4º, § 1º, DA LEI Nº 9.882/1999. ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE RECURSOS PÚBLICOS. TRANSPOSIÇÃO DE RECURSOS ENTRE DIFERENTES ÓRGÃOS OU CATEGORIAS DE PROGRAMAÇÃO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. VEDAÇÃO. ARTS. 2º, 84, II, e 167, VI e X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE DAS DECISÕES IMPUGNADAS EXCLUSIVAMENTE NOS CASOS EM QUE AS MEDIDAS CONSTRITIVAS TENHAM RECAÍDO SOBRE RECURSOS DE TERCEIROS, ESCRITURADOS CONTABILMENTE, INDIVIDUALIZADOS OU COM VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 
    1. As reiteradas decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que resultaram em bloqueio, arresto, penhora, sequestro e liberação de valores administrados pelo Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro para atender demandas relativas a pagamento de salário de servidores ativos e inativos, satisfação imediata de créditos de prestadores de serviços e tutelas provisórias definidoras de prioridades na aplicação de recursos públicos traduzem, em seu conjunto, ato do Poder Público passível de controle pela via da arguição de descumprimento de preceito fundamental, cabível nos moldes dos arts. 1º, caput, e 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999.
    2. A efetividade do modelo de organização da Administração Pública preconizado pela Constituição Federal supõe a observância dos princípios e regras do sistema orçamentário (arts. 167, VI e X, da CF), do regime de repartição de receitas tributárias (arts. 34, V, 158, III e IV, e 159, §§ 3º e 4º, e 160, da CF) e da garantia de paramentos devidos pela Fazenda Pública em ordem cronológica de apresentação de precatórios (art. 100, da CF). Expropriações de numerário existente nas contas do Estado do Rio de Janeiro, para saldar os valores fixados nas decisões judiciais, que alcancem recursos de terceiros, escriturados contabilmente, individualizados ou com vinculação orçamentária específica implicam alteração da destinação orçamentária de recursos públicos e remanejamento de recursos entre categorias de programação sem prévia autorização legislativa, o que não se concilia com o art. 167, VI e X, da Constituição da República. A usurpação de competências constitucionais reservadas ao Poder Executivo – exercer a direção da Administração – e ao Poder Legislativo – autorizar a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro – afronta os arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Carta Política. Precedentes.
    3. Procedência apenas parcial para declarar inconstitucionais as decisões judiciais impugnadas, exclusivamente nos casos em que as medidas constritivas nelas determinadas tenham recaído sobre recursos escriturados, com vinculação orçamentária específica ou vinculados a convênios e operações de crédito, valores de terceiros sob a administração do Poder Executivo e valores constitucionalmente destinados aos Municípios, em afronta aos arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Constituição da República.
    4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente em parte.”
    (ADPF 405, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 30.6.2021)
    7. A seu turno, ao exame do RE 612.707-RG (Tema 521), esta Suprema Corte fixou a seguinte tese: O pagamento parcelado dos créditos não alimentares, na forma do art. 78 do ADCT, não caracteriza preterição indevida de precatórios alimentares, desde que os primeiros tenham sido inscritos em exercício anterior ao da apresentação dos segundos, uma vez que, ressalvados os créditos de que trata o art. 100, § 2º, da Constituição, o pagamento dos precatórios deve observar as seguintes diretrizes: (1) a divisão e a organização das classes ocorrem segundo o ano de inscrição; (2) inicia-se o pagamento pelo exercício mais antigo em que há débitos pendentes; (3) quitam-se primeiramente os créditos alimentares; depois, os não alimentares do mesmo ano; (4) passa-se, então, ao ano seguinte da ordem cronológica, repetindo-se o esquema de pagamento; e assim sucessivamente.
    Reproduzo a ementa do acórdão:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO FINANCEIRO. PRECATÓRIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PREVALÊNCIA ABSOLUTA. ART. 78 DO ADCT. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. PRETERIÇÃO. ORDEM CRONOLÓGICA. 
    1. Fixação de tese jurídica ao Tema 521 da sistemática da repercussão geral: “É legítima a expedição de ordem de sequestro de verbas públicas, por conta da ordem cronológica de pagamento de precatórios, na hipótese de crédito de natureza alimentar mais antigo ser preterido em favor de parcela de precatório de natureza não alimentar mais moderno, mesmo quando este integrar o regime do art. 78 do ADCT.”
    2. O artigo 100 da Constituição da República traduz-se em um dos mais expressivos postulados realizadores do princípio da igualdade, pois busca conferir, na concreção do seu alcance, efetividade à exigência constitucional de tratamento isonômico dos credores do Estado. Precedente: ADI-MC 584, de relatoria do Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 22.05.1992.
    3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento iterativo no sentido de que a ordem cronológica é o critério constitucional para a satisfação dos débitos do Poder Público reconhecidos em juízo.
    4. Concebe-se o relacionamento entre o regime de pagamento especial de débitos judiciais da Fazenda Pública, de acordo com a natureza do crédito, alimentar ou não, com prevalência absoluta do primeiro em relação ao último. Precedente: ADI 47, de relatoria do Ministro Octávio Gallotti, DJe 13.06.1997. Súmula 655 do STF.
    5. O único caso de autorização do sequestro de verbas públicas, previsto no art. 100 da Constituição da República e aplicável aos precatórios de caráter alimentar, consiste na hipótese de burla ao direito de precedência do credor. Precedente: ADI 1.662, de relatoria do Ministro Maurício Corrêa, DJ 19.09.2003.
    6. O pagamento parcelado de débitos antigos, nos termos do art. 78 do ADCT, não infirma a prevalência dos créditos de natureza alimentar sobre os demais, desde que respeitada a ordem cronológica. A regra permanece hígida, mesmo diante da excepcionalidade conjectural pressuposta pelo dispositivo precitado. Precedente: RE 132.031, de relatoria do Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJ 19.04.1996.
    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”
    (RE 612.707, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 08.92020)
    8. Feitas essas considerações, reproduzo o ato reclamado, na fração de interesse (destaquei): 
    “[...]
    Trata-se de petição do MUNICÍPIO DE SIGEFREDO PACHECO - PI, fls. 109/112, CPP eletrônico, em função de audiência on line realizada no NUPEMEC/CEJUSC 2º Grau, ocorrida em 05/02/2021, apresentando proposta de repasse de valores para o ano de 2021, nos seguintes termos: janeiro (R$ 145.000,00), fevereiro/março/abril (R$ 90.000,00), maio/junho (R$ 145.000,00), julho (R$ 395.000,00), agosto/setembro/outubro/novembro (R$ 200.000,00) e dezembro (R$ 450.000,00), requerendo deferimento.
    Pelo Sistema de Controle de Pagamento de Precatórios deste Tribunal, constata-se que o MUNICÍPIO DE SIGEFREDO PACHECO - PI possui 204 (duzentos e quatro) precatórios pendentes de pagamento dos orçamentos de 2020/2022, totalizando um débito geral de R$ 4.573.159,82 (quatro milhões, quinhentos e setenta e três mil, cento e cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos), DESATUALIZADO, com repasse atual no valor de R$ 145.000,00.
    Analisando detidamente o montante dos valores devidos por orçamento, mesmo considerando as atualizações mediante projeção, conforme já esboçado na referida audiência realizada em 05/02/2021, tem-se que o pleito reveste-se de razoabilidade, posto que a proposta apresentada pelo executado não compromete o montante de repasse de valores previsto para o ano em curso.
    Destaque-se que até dezembro/2021 deve a municipalidade apresentar proposta de repasse de valores para o exercício de 2022, considerando os novos precatórios inscritos em sua ordem cronológica. Caso não seja apresentada proposta de repasse no prazo, a partir de janeiro/2022 o valor de repasse mensal continuará de R$ 200.000,00, até ulterior deliberação.
    Dessa forma, tendo que o requerente demonstra boa-fé no sentido de quitar seu débito consolidado dentro dos prazos orçamentários respectivos, sem comprometer ainda mais suas finanças de modo a inviabilizar a prestação de seus serviços públicos essenciais, defiro o pleito, determinando que o valor de repasse do executado no decorrer do ano de 2021 ocorra da seguinte forma: janeiro (R$ 145.000,00), fevereiro/março/abril (R$ 90.000,00), maio/junho (R$ 145.000,00), julho (R$ 395.000,00), agosto/setembro/outubro/novembro (R$ 200.000,00) e dezembro (R$ 450.000,00).
    Expeça-se ofício ao Banco do Brasil, informando, inclusive, que a partir de janeiro/2022 será de R$ 200.000,00, até ulterior deliberação.”
    9. Para melhor compreensão da controvérsia, reproduzo Ofício do Secretário Judiciário do TRT da 22ª Região ao Gerente do Banco do Brasil, em que determinado, de ordem da Desembargadora Presidente, o bloqueio da conta do Fundo de Participação do Município reclamante e a transferência dos valores para a conta judicial referente ao pagamento dos precatórios:
    “De ordem da Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente deste Tribunal, solicito à Vossa Senhoria o bloqueio total da conta de FPM do ente público MUNICÍPIO DE SIGEFREDO PACHECO-PI, até que exista saldo suficiente para complementar o valor referente ao mês de julho de 2021 (R$ 395.000,00 - R$ 16.500,00 = 378.500,00), com transferência da quantia R$ 378.500,00 (trezentos e setenta e oito mil e quinhentos reais) para a conta judicial nº 400133358210 (MUNICÍPIO DE SIGEFREDO PACHECO-PI), à disposição desta Corte.
    Em caso de insuficiência de recursos nos meses subsequentes, tal procedimento também deve ser adotado, com vista à efetivação dos repasses mensais nos valores estabelecidos na referida decisão do NUPEMEC/CEJUSC 2º GRAU, anteriormente enviada.”
    10. Como visto, o TRT da 22ª Região, por intermédio do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Disputas, deferiu proposta de repasse de valores apresentada pelo Município para pagamento de seus precatórios referentes ao ano de 2021.
    Não obstante as parcelas tenham sido fruto de proposição do próprio Município, o ente público reconhece que se encontra em atraso quanto ao pagamento dos precatórios, o que ensejou a determinação de bloqueio da conta do Fundo de Participação do Município reclamante e de transferência dos valores para a conta judicial referente ao pagamento dos precatórios.
    Consoante consignado, o reclamante se insurge tanto contra a homologação do acordo de repasse mensal de valores para pagamento dos precatórios, referentes ao ano de 2021, quanto em face da determinação de sequestro de valores das suas contas, diante do atraso na quitação dos requisitórios. 
    11. Nesse contexto, ausente identidade material entre o atos impugnados e os paradigma invocados, porquanto não fundamentados os atos reclamados (i) na inobservância da ordem cronológica de pagamento dos precatórios, consoante discutido na ADI 1.662; (ii) na preterição indevida de precatórios de natureza alimentar, nos termos em que assentado no RE 612.707-RG; tampouco (iii) na constrição de verba pública para atender demandas relativas a pagamento de salário de servidores ativos e inativos, satisfação imediata de créditos de prestadores de serviços e tutelas provisórias definidoras de prioridades na aplicação de recursos públicos, a configurar alteração da destinação orçamentária de recursos públicos, conforme delineado na ADPF 405.
    A propósito do tema, colho os seguintes precedentes:
    “AGRAVO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO SÃO JOAQUIM DA BARRA. CONTRATAÇÃO PELO REGIME CELETISTA. LEI MUNICIPAL 100/98. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADI 492, ADI 2135-MC E ADI 3395-MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.
    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 43.125 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2021)
    “AGRAVO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. BLOQUEIO DE CRÉDITOS DE EMPRESA PRIVADA JUNTO À FAZENDA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.662. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.
    2. Nesse particular, a jurisprudência desta Suprema Corte assentou o caráter excepcional da via reclamatória e estabeleceu diversas condicionantes para sua utilização, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma, etc.
    3. Em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de divergência na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por estrita aderência. Precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/8/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/8/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/6/2019; Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2019).
    4. In casu, a hipótese dos autos não se adéqua perfeitamente à hipótese abarcada pelo precedente invocado como paradigma, haja vista se tratar de ordem de bloqueio de créditos que empresa privada tem junto ao ente público. Precedentes: Rcl 21.986/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6/12/2016; Rcl 18.155/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10/5/2016; Rcl 15.843 AgR/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2014. 5. Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 36.136 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.02.2020)
    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO QUE DECIDIDO NA ADI 1.662. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Na hipótese dos autos, o juízo de origem entendeu que a reclamante “não se enquadra no conceito de Fazenda Pública, não lhe sendo aplicáveis as prerrogativas pertinentes aos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta e indireta”, inexistindo, portanto, no caso concreto, a instrumentalização de precatório previsto no art. 100, § 2º da Constituição Federal. Contexto absolutamente diverso do tratado no paradigma apontado (ADI 1.662), que tem como objeto numerário inscrito em precatório.
    2. Quando não se tem presente o contexto específico do parâmetro de controle invocado, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado.
    3. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação (Rcl 13237 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2013).
    4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 35.664 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.10.2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.662/SP. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E AS DECISÕES PARADIGMAS. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUSCEDÂNEO RECURSAL: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 33.357 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12.11.2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 2.356/DF E 2.362/DF E NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 405/RJ. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A MATÉRIA POSTA NA DECISÃO RECLAMADA E OS PRECEDENTES APONTADOS COMO PARADIGMAS. TRANSCENDÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DETERMINANTES: INAPLICABILIDADE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 30.787 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 09.04.2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – A agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. 
    II – Impossibilidade do recorrente, nesse momento recursal, deduzir matéria estranha aos argumentos arrolados na petição inicial da reclamação. 
    III - O ato reclamado não considerou inconstitucional o art. 12 da Lei 12.485/2011, declarado constitucional no julgamento das ADIs 4.679/DF, 4.747/DF, 4.756/DF e 4.923/DF. Desse modo, não há estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdãos apontados como paradigmas, requisito este indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte. 
    IV - Impossibilidade de utilização do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal. 
    V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 46.028 AgR, Rel. Ministro Ricardo Lewandowsk